Tribunal: STF
Processo: Rcl 95221
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Ômega Serviços e Montagens Industriais Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região – TRT8 na Ação Trabalhista 0000734-33.2022.5.08.0130, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.766/DF.

O reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado teria concedido o benefício da justiça gratuita, sem a devida comprovação de hipossuficiência, a trabalhador cuja remuneração era, alegadamente, superior ao teto de 40% do limite dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, de modo a afrontar o paradigma indicado. 
 
Aduz que o TRT8, ao julgar recurso ordinário, reformou a sentença para conceder o benefício da justiça gratuita, com fundamento na Súmula 463 do Tribunal Superior do Trabalho:

[...] concluindo que a simples apresentação de uma declaração de hipossuficiência seria documento suficiente e bastante para o deferimento do benefício, independentemente do valor da remuneração auferida pelo trabalhador (doc. 1, p. 3).

Argumenta que:

A prova da insuficiência de recursos, para quem se encontra fora da faixa de presunção legal, deve ser feita por meio de elementos concretos que demonstrem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A juntada de extratos bancários, declarações de imposto de renda e comprovantes de despesas extraordinárias é o caminho exigido pela lei e chancelado pelo STF. A função do Judiciário é aplicar a lei vigente e constitucional, não podendo o magistrado, sob o pretexto de interpretar a norma, ressuscitar regimes jurídicos já superados pela vontade do legislador e pela chancela desta Suprema Corte. A manutenção da decisão reclamada, portanto, representa uma grave falha no dever de obediência aos paradigmas vinculantes de controle de constitucionalidade (doc. 1, p. 10).

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer: 

e) no mérito, o julgamento de total procedência da presente Reclamação Constitucional para, reconhecendo o desrespeito à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADI 5.766/DF, cassar definitivamente o v. acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (ID. baf9465) e a r. decisão monocrática do Tribunal Superior do Trabalho (ID. fa2440c), determinando que nova decisão seja proferida com a estrita observância da plena vigência e aplicabilidade do artigo 790, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, mediante a exigência de prova efetiva da hipossuficiência econômica do beneficiário (doc. 1, p. 13).
 
É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é improcedente, por falta de aderência estrita aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.
 
No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Plenário desta Suprema Corte na ADI 5.766/DF. Transcrevo o resumo do referido julgado:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 
2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 
3. Ação Direta julgada parcialmente procedente (ADI 5.766/DF, Relator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3/5/2022).

O ato reclamado, por sua vez, está assim fundamentado:

Neste particular, prevalecem os fundamentos da Exmª Desembargadora Relatora: 
"O reclamante questiona o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, ao argumento de que "seus recursos são insuficientes para seu sustento e de sua família, porque são destinados exclusivamente para o tratamento da saúde, colocando em risco sua sobrevivência digna, com imensas dificuldades financeiras, sendo-lhe impossível arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios de qualquer demanda".
Pois bem. 
Ressalvado o meu posicionamento pessoal, aplico o entendimento da SDI2 do TST no sentido de que basta a mera declaração do estado de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado, desde que munido de procuração com poderes específicos para esse fim. Nesse sentido, a Súmula 463 do C. TST. 
Conforme se verifica, no ID c8a37cd, o reclamante firmou declaração de hipossuficiência, de modo que, inexistindo nos autos prova em sentido contrário, presume-se verdadeira a declaração de pobreza firmada, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, de aplicação supletiva ao processo do trabalho por força do art. 15 do mesmo diploma normativo.
Assim, ao recurso para conceder, ao reclamante, os dou provimento benefícios da Justiça Gratuita (doc. 6, pp. 8-9).

Observa-se que o Juízo reclamado concedeu os benefícios da justiça gratuita, com fundamento na Súmula 463/TST, a qual preconiza que basta a declaração de hipossuficiência econômica da parte, assinada pelo próprio trabalhador ou por seu advogado, desde que este tenha uma procuração com poderes específicos para esse fim.

Segundo o paradigma invocado:

É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 

Em outras palavras, o que se declarou inconstitucional no julgamento do paradigma invocado foi “a presunção da perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, sem a afetiva a comprovação de eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário” (Rcl 56.945/PR, Rel. Min. Nunes Marques; grifei).	

A controvérsia que ora tramita na Justiça do Trabalho, por sua vez, não se fixa, especificamente, na presunção da perda de hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita, mas no critério utilizado pelo tribunal reclamado para a concessão do benefício.

Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Corte Suprema exige, em regra, para o cabimento da reclamação em situações semelhantes, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.

 Nesse sentido, transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.766/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I- Não há estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma, ADI 5.766/DF, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência. II– Esta Corte entende ser inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. III- A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 52.886 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26/8/2022).

Ressalto, ainda, que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:

Agravo regimental em consentimento. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não fornecido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a permissão para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não fornecido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).

O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).
 
Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator